Tribunal: TJPA
Processo: 0807535-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4909 - Eleição
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807535-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FEDERACAO DE KARATE DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA ADELIA ROCHA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807535-09.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: FEDERACAO DE KARATE DO ESTADO DO PARÁ.

ADVOGADO: DJALMA LEITE FEITOSA FILHO - OAB PA15670-A.

AGRAVADO: MARIA ADELIA ROCHA DOS SANTOS.

ADVOGADO: GISELLE SARATY DE OLIVEIRA - OAB PA9699.

ADVOGADO: GUILHERME MESSIAS CAVALLEIRO DE MACEDO - OAB PA15450-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEDERAÇÃO DESPORTIVA. PROCESSO ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DO ESTATUTO ASSOCIATIVO. EXIGÊNCIA DE ELEIÇÃO CONJUNTA DOS CARGOS DIRETIVOS E DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA. AUTONOMIA ASSOCIATIVA. LIMITES. CONTROLE JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto pela Federação de Karatê do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual suspendeu a Assembleia Geral da entidade e os efeitos de suas deliberações em razão de violação ao Estatuto associativo, que prevê a realização conjunta das eleições para os cargos diretivos e para o Tribunal de Justiça Desportiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Examinar se o art. 28, alínea “b”, do Estatuto da Federação de Karatê do Estado do Pará impõe a simultaneidade das eleições dos cargos diretivos e do Tribunal de Justiça Desportiva, bem como a extensão do controle judicial sobre a autonomia das entidades desportivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A interpretação sistemática e teleológica do art. 28, alínea “b”, do Estatuto revela que a expressão “no mesmo período” visa assegurar a unidade, a simultaneidade e a legitimidade do processo eleitoral, impedindo fragmentações e votações parciais que comprometam a harmonia institucional. A autonomia das entidades desportivas, embora assegurada pelos arts. 16 e 217, I, da CF/88 e pela Lei nº 9.615/1998, não é absoluta, estando sujeita ao controle jurisdicional quando constatada violação às normas estatutárias e aos princípios da legalidade, moralidade, transparência e devido processo legal. Precedentes do STJ e de Tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807535-09.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: FEDERACAO DE KARATE DO ESTADO DO PARÁ.

ADVOGADO: DJALMA LEITE FEITOSA FILHO - OAB PA15670-A.

AGRAVADO: MARIA ADELIA ROCHA DOS SANTOS.

ADVOGADO: GISELLE SARATY DE OLIVEIRA - OAB PA9699.

ADVOGADO: GUILHERME MESSIAS CAVALLEIRO DE MACEDO - OAB PA15450-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FEDERACAO DE KARATE DO ESTADO DO PARÁ
em face de
MARIA ADELIA ROCHA DOS SANTOS,
buscando a reforma da decisão monocrática
que negou provimento ao Agravo de Instrumento
e manteve a decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que
determinou a suspensão da Assembleia Geral da entidade e dos efeitos de suas deliberações, em razão da violação ao estatuto associativo quanto à obrigatoriedade de eleição conjunta dos cargos diretivos e dos membros do Tribunal de Justiça Desportiva.

Em suas
razões (Id.

26670842, fls. 1-10)
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em interpretação restritiva e equivocada do art. 28, alínea “b”, do Estatuto da Federação de Karatê do Estado do Pará, ao exigir a realização absolutamente simultânea das eleições para os cargos diretivos e para o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD).

Defende que o referido dispositivo apenas determina que os pleitos ocorram no mesmo período, não impondo identidade procedimental. Alega, ainda, violação ao princípio da autonomia associativa, pois a suspensão da assembleia geral representou indevida ingerência judicial na gestão interna da entidade.

Sustenta a ausência de perigo de dano irreparável e a desproporcionalidade da medida adotada, requerendo a reforma da decisão para reconhecer a validade da convocação e continuidade do processo eleitoral da Federação

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certidão emitida pela UPJ 2° Grau, juntada ao Id. 27981427.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 22 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEDERAÇÃO DESPORTIVA. PROCESSO ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DO ESTATUTO ASSOCIATIVO. EXIGÊNCIA DE ELEIÇÃO CONJUNTA DOS CARGOS DIRETIVOS E DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA. AUTONOMIA ASSOCIATIVA. LIMITES. CONTROLE JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

Agravo Interno interposto pela Federação de Karatê do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual suspendeu a Assembleia Geral da entidade e os efeitos de suas deliberações em razão de violação ao Estatuto associativo, que prevê a realização conjunta das eleições para os cargos diretivos e para o Tribunal de Justiça Desportiva.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Examinar se o art. 28, alínea “b”, do Estatuto da Federação de Karatê do Estado do Pará impõe a simultaneidade das eleições dos cargos diretivos e do Tribunal de Justiça Desportiva, bem como a extensão do controle judicial sobre a autonomia das entidades desportivas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:
A interpretação sistemática e teleológica do art. 28, alínea “b”, do Estatuto revela que a expressão “no mesmo período” visa assegurar a unidade, a simultaneidade e a legitimidade do processo eleitoral, impedindo fragmentações e votações parciais que comprometam a harmonia institucional. A autonomia das entidades desportivas, embora assegurada pelos arts. 16 e 217, I, da CF/88 e pela Lei nº 9.615/1998, não é absoluta, estando sujeita ao controle jurisdicional quando constatada violação às normas estatutárias e aos princípios da legalidade, moralidade, transparência e devido processo legal. Precedentes do STJ e de Tribunais pátrios.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 26409051, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual determinou a suspensão da Assembleia Geral da entidade e dos efeitos de suas deliberações, em razão de indícios de descumprimento do estatuto associativo no processo eleitoral.

O agravante, nas razões do presente recurso, repisa novamente as razões já analisadas no Agravo de Instrumento, afirmando que a decisão monocrática incorreu em interpretação restritiva do art. 28, alínea “b”, do Estatuto da Federação de Karatê do Estado do Pará, ao entender que as eleições dos cargos diretivos e do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) deveriam ocorrer de forma absolutamente simultânea.

Argumenta que o dispositivo apenas exige que os pleitos se realizem “no mesmo período”, e não no mesmo ato. Aduz violação ao princípio da autonomia associativa e ausência de perigo de dano que justificasse a suspensão da assembleia.

Não obstante as razões apresentadas, verifico que a matéria foi devidamente analisada,
como restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

[...]

“É o relatório. Decido.

Preenchidos os requisitos, conheço do recurso.

Verifico que o presente processo versa sobre as eleições realizadas para os cargos de presidência, vice-presidência e conselho fiscal da Federação de Karatê do Estado do Pará (FKEPA). Houve impugnação administrativa do pleito, sob o argumento de que teria havido violação ao Estatuto da entidade, especialmente quanto à exigência de que a eleição dos membros do Conselho Fiscal e do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), bem como de seus respectivos suplentes, ocorresse conjuntamente com a eleição do presidente e do vice-presidente. O recurso administrativo foi parcialmente acolhido, sendo determinada a inclusão de candidatos ao Conselho Fiscal nas chapas concorrentes. Contudo, no que se refere à eleição dos membros do TJD, o pedido de impugnação de uma das chapas por ausência dos candidatos ao tribunal de justiça desportiva, foi indeferido.

Irresignada com a exclusão dos membros do Tribunal de Justiça Desportiva da composição das chapas concorrentes, a chapa adversa ingressou com ação judicial requerendo, em sede de tutela de urgência, o cancelamento da Assembleia Geral da Federação de Karatê do Estado do Pará (FKEPA) ou, subsidiariamente, na hipótese de já realizada, a anulação das deliberações adotadas quanto à eleição dos membros diretivos.

O juízo de primeiro grau, por meio da decisão de Id. 135955450, acolheu o pedido liminar e determinou a suspensão da Assembleia Geral convocada para o dia 31/01/2025, consignando que, caso a assembleia já tivesse ocorrido por ocasião do cumprimento da decisão, restariam suspensos os efeitos de todas as deliberações adotadas durante o referido ato. Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento.

Não obstante as alegações do agravante, entendo que o presente agravo de instrumento não comporta provimento, conforme passo a expor.

Compulsando os autos, verifico que o Estatuto da Federação de Karatê do Estado do Pará, em seu Art. 28, b, dispõe que:

Art. 28 - Compete a Assembléia Geral:

a) Reunir-se, ordinariamente, na segunda quinzena de janeiro, para julgar as contas da Presidência, em face do parecer do Conselho Fiscal e aprovar o relatório de atividades relativo ao exercício anterior, e, extraordinariamente, quando convocada;

b) Eleger, ordinariamente, no mesmo período, por escrutínio secreto, o Tribunal de Justiça Desportiva e respectivos suplentes; o Presidente e o vice-presidente da Federação; O conselho fiscal e respectivos suplentes, com mandato de 3 (três) anos, permitida a recondução por só uma vez.

[...]

Conforme se depreende do teor do art. 28, alínea "b", do Estatuto da Federação, as eleições destinadas à composição dos cargos diretivos da entidade, incluindo o Presidente, o Vice-Presidente, os membros do Conselho Fiscal e do Tribunal de Justiça Desportiva, bem como seus respectivos suplentes, devem ser realizadas no mesmo período e por meio de escrutínio único e secreto.

Tal previsão estatutária evidencia que a escolha dos integrantes do Tribunal de Justiça Desportiva devem ocorrer simultaneamente à eleição dos demais órgãos diretivos, no âmbito de uma única Assembleia Geral, não sendo admitida sua realização de forma separada ou posterior, sob pena de violação às normas estatutárias que regem o processo eleitoral da entidade.

Portanto, o agravante não demonstra a presença do
fumus boni iuris
, requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 300 do CPC. Isso porque a decisão agravada está em conformidade com o Estatuto da Federação, que exige a realização conjunta das eleições para todos os cargos diretivos, inclusive os membros do Tribunal de Justiça Desportiva. Assim, não há plausibilidade jurídica suficiente nas alegações do agravante para justificar a suspensão da decisão recorrida.

Nesses termos, sendo ausentes um dos pressupostos, o indeferimento da tutela RECURSAL é a medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo
a quo
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA
,
A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO.
DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017)

ASSIM, ante todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada”.

[...]

Como se verifica, a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, tendo aplicado corretamente a norma estatutária que rege o processo eleitoral da entidade. O art. 28, alínea “b”, do Estatuto da Federação de Karatê do Estado do Pará estabelece, de forma expressa, que compete à Assembleia Geral “
eleger, ordinariamente, no mesmo período, por escrutínio secreto, o Tribunal de Justiça Desportiva e respectivos suplentes, o Presidente e o Vice-Presidente da Federação, o Conselho Fiscal e respectivos suplentes
”.

Assim, ainda que em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a interpretação sistemática do art. 28, alínea “b”, do Estatuto da Federação de Karatê do Estado do Pará evidencia de forma inequívoca a intenção do legislador estatutário de preservar a unidade, simultaneidade e integridade do processo eleitoral, de modo a garantir a representatividade, a transparência e a legitimidade na composição dos órgãos diretivos e do Tribunal de Justiça Desportiva.

O termo “no mesmo período”, empregado pelo estatuto, não pode ser interpretado de forma isolada ou meramente literal, devendo ser compreendido em consonância com a finalidade teleológica e sistemática da norma, que é assegurar a realização de um único e harmônico processo eleitoral, evitando a fragmentação dos pleitos e a realização de votações parciais que possam gerar instabilidade, disputas paralelas ou manipulações indevidas no âmbito associativo.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que as entidades desportivas, embora detentoras de autonomia organizacional e administrativa,
não se encontram imunes ao controle jurisdicional
, especialmente quando evidenciada a violação de normas estatutárias ou a inobservância dos princípios que regem a administração associativa. A autonomia das federações e confederações desportivas deve ser exercida dentro dos limites legais, de modo a assegurar a regularidade dos processos eleitorais e a efetiva observância dos princípios da legalidade, moralidade, transparência e devido processo legal.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FEDERAÇÃO. ENTIDADE DESPORTIVA. LIMITES DA AUTONOMIA PRIVADA. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. ART. 5º, LV, DA CF/88.

1 - As violações a direitos fundamentais não se verificam tão-somente no âmbito das relações entre o indivíduo e o poder estatal: ocorrem, também, no contexto das relações entre particulares, razão pela qual os direitos fundamentais sobretudo aqueles assegurados pelo texto constitucional também se destinam à proteção dos particulares, em face dos poderes privados.

2- Decorrência lógica da constatação de que os direitos fundamentais produzem efeitos também nas relações entre privados é a possibilidade de apreciação, pelo Poder Judiciário, do teor das deliberações tomadas, por organizações de particulares, no exercício de seu poder de auto-gestão, em prejuízo de direitos fundamentais de que sejam titulares os seus membros, sem que tal configure afronta ao princípio da autonomia privada, do qual constitui consectário a autonomia das entidades desportivas.

3- Manutenção do juízo de procedência dos pedidos, fundado na verificação, ?in concreto?, da exclusão dos autores mediante processo administrativo cujo trâmite teve lugar sem a observância da garantia constitucional do devido processo legal (art. 5º, LV, da CRFB/88). Previsões estatutárias cuja juridicidade ora se analisa cujos conteúdos confrontam, em última análise, com a própria natureza das entidades desportivas, que se fundam sobre o princípio da democratização, na acepção que lhe empresta o art. 2º, III da Lei n. º 9.615/98. Daí, precisamente, decorre a conclusão de que, muito embora, por um lado, tanto o art. 217, I, da CF/88, quanto o art. 16 da Lei n.º 9.615/98 consagrem, em suas literalidades, a autonomia organizacional e funcional de tais entidades, não é menos verdadeiro, por outro, que as associações devem fazê-lo dentro dos limites impostos pela legislação e pelas próprias normas estatutárias. Como referido, a autonomia privada não confere aos particulares, ainda que coletivamente organizados, a prerrogativa de se regularem à revelia das normas estruturantes do ordenamento jurídico e definidoras de liberdades e garantias fundamentais. Apelação desprovida.

(TJ-RS - AC: 70083673160 RS, Relator.: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 21/05/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020)

Assim,
diante da inexistência do fumus boni iuris
capaz de justificar a suspensão da decisão proferida pelo juízo de origem,
não há que se falar em reforma do decisum agravado
.

Dessa forma, o recurso ora examinado não traz elementos novos ou argumentos capazes de infirmar as conclusões lançadas na decisão agravada, limitando-se a reproduzir fundamentos já apreciados e devidamente afastados por ocasião do julgamento monocrático.

O simples inconformismo da parte agravante, desacompanhado de fundamentação idônea, não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
26409051.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025